Tribunal: TJSP
Processo: 2241751-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Tutela cautelar – Arresto – Inadmissibilidade – Meros indícios de existência de grupo empresarial que não autoriza a concessão da tutela – Inteligência do art. 50, CC/02 – Decisão reformada - Recurso provido.